Tribunal: TJDFT
Processo: 0710753-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710753-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA IRIS ALVES MONTEIRO RECORRIDO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. COMPETÊNCIA. NECESSÁRIO CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DETERMINADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora de imóvel, ao argumento de que se revela necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Juízo recuperacional que homologou o plano de recuperação judicial. 2. Incontroverso que o plano de recuperação judicial da empresa executada foi regularmente aprovado pela assembleia geral de credores e homologado judicialmente, constando o imóvel de matrícula n. 32442, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal- DF, no Quadro Geral dos Credores. 3. O ônus da constrição do aludido imóvel deverá ser apreciado e, se o caso, levantado pelo Juízo da recuperação judicial, mediante mero ofício encaminhado pelo Juízo da execução ao Juízo recuperacional, ainda que a constrição tenha sido realizada por determinação de juiz diverso. Prestigia-se a competência universal do Juízo da recuperação judicial para a análise e controle dos atos de constrição relativos aos bens da recuperanda. em observância ao princípio da preservação da empresa. Precedentes do colendo STJ. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 59 e 61, ambos da Lei no 11.101/2005, sustentando não ser possível a extinção das ações de execução e a desconstituição das constrições efetuadas em seu bojo enquanto não transitada em julgado a decisão homologatória do plano de recuperação judicial, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da validade da penhora. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 59 e 61, ambos da Lei no 11.101/2005, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: Na hipótese em análise, já houve a homologação do plano de recuperação judicial, oriunda dos autos 0085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite no Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do TJRJ. O imóvel constrito nos autos de origem encontra-se devidamente cadastrado no Quadro Geral de Credores, conforme comprovado no documento do ID 179536717. Posta a questão nestes termos, a vinculação ao plano de recuperação judicial posteriormente aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do TJRJ tornou impenhorável o imóvel, motivo pelo qual reputa-se inválida a constrição que sobre ele recaiu, ao que se acrescenta que, muito embora disponha de competência, conforme interpretação do artigo 60 e parágrafos da Lei no 11.1011059 para o processamento da execução, o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga não dispõe de competência para desconstituir a penhora, considerando que os atos de disponibilidade dos bens de propriedade da empresa em recuperação são de competência única e exclusiva do Juízo da recuperação judicial, conforme interpretação inversa da Súmula 480 do colendo Superior Tribunal de Justiça ("o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa"). A penhora aqui examinada, lavrada a requerimento de credor individual, está em manifesta afronta aos princípios que norteiam a recuperação judicial, sobretudo o da preservação da empresa, conforme dispõe o artigo 47 da Lei n° 11.101/05 ("A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica"), e também à própria lógica e finalidade do concurso coletivo. A exequente, ora agravada, possui plena ciência de que o imóvel constrito se encontra cadastrado no plano de recuperação judicial da executada, ora agravante (ID 59804838 - Pág. 7/8). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria” (AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 16/10/2023). Outrossim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024